Tribunal: STF
Processo: RE 1579011
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Desaposentação. Regime geral de previdência social (RGPS). Regime próprio de previdência social (RPPS). Tema RG nº 503. Impossibilidade. Efeitos da improcedência. Retorno à situação anterior. Pagamento dos proventos suspensos desde a data em que deferida a antecipação de tutela. Necessidade de verificação quanto a eventual percepção de proventos em nova aposentadoria, considerado o período do RGPS, a fim de evitar bis in idem. Acolhimento parcial com efeitos modificativos. Determinação de retorno dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se acolheram parcialmente declaratórios anteriores apenas para prestar esclarecimentos sobre omissão na decisão embargada.
2. O embargante sustenta a persistência da omissão, requerendo decisão sobre os efeitos da improcedência do pedido de desaposentação, incluindo o retorno à situação anterior de aposentado pelo RGPS e o direito ao recebimento dos proventos suspensos desde 2011, em razão de antecipação de tutela.
3. O recurso extraordinário interposto pelo INSS foi provido, com fundamento no Tema RG nº 503, em que se firmou a tese da impossibilidade de desaposentação. Na decisão anterior, havia sido julgado procedente o pedido formulado pelo autor para renunciar à aposentadoria concedida pelo RGPS e aproveitar o respectivo tempo de contribuição para obtenção de nova aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no cargo de Fiscal de Rendas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar os efeitos da improcedência do pedido de desaposentação, especificamente o restabelecimento da aposentadoria pelo RGPS e o direito ao recebimento dos proventos suspensos desde a decisão liminar, considerando a impossibilidade de desaposentação assentada em repercussão geral.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 503, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, sendo inviável a desaposentação, e que a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213, de 1991 é constitucional.
6. A impossibilidade de desaposentação se estende à obtenção de certidão de tempo de serviço para alcance de nova aposentadoria em regime diverso, que era o objetivo do autor ao ajuizar a demanda.
7. A improcedência do pedido de desaposentação resulta, em tese, no retorno do autor à situação anterior de aposentado pelo RGPS.
8. O direito ao pagamento retroativo dos proventos suspensos depende de circunstâncias a serem comprovadas pelo autor, como o recebimento, ou não, de nova aposentadoria por outro regime, cuja análise não compete ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário.
9. A determinação do pagamento de proventos sem a devida comprovação poderia gerar indevida dupla percepção, sendo necessária a reabertura da instância probatória para que o recorrente comprove seu direito.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar em parte a decisão anterior, afastando a possibilidade de desaposentação e determinando que a Corte de origem prossiga na análise dos efeitos da improcedência dos pedidos, considerado o retorno à situação anterior do autor assentado no Tema RG nº 503. 
Tese de julgamento: “1. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213, de 1991. 2. A improcedência do pedido de desaposentação implica o retorno do segurado à situação anterior de aposentado pelo RGPS, cabendo à instância de origem a análise dos efeitos concretos dessa improcedência, incluindo o direito ao recebimento de proventos suspensos, mediante comprovação de que não houve recebimento de nova aposentadoria que configure dupla percepção.”

DECISÃO

          1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual acolhi declaratórios anteriores apenas para prestar esclarecimentos, na forma dos fundamentos assim sintetizados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 
1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
2. Conforme alegado nestes embargos, ausentes, na decisão embargada, os efeitos do provimento do recurso extraordinário. 
3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.” (e-doc. 58).

2. Nos presentes declaratórios, a parte embargante sustenta persistir a omissão antes indicada. Alega que é necessário decidir a respeito dos efeitos da improcedência do pedido de desaposentação e o retorno do autor aos status quo ante de aposentado pelo RGPS, o que lhe dá o direito ao recebimento dos proventos suspensos desde 2011, em razão da antecipação de tutela (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

3. O recurso extraordinário interposto pelo INSS foi provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 503, concluiu pela impossibilidade de desaposentação. Eis a ementa da decisão acostada ao e-doc. 53:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESAPOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 503 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O autor postulou o direito de computar o tempo de contribuição de aposentadoria anterior para a obtenção de aposentadoria integral no cargo atual. 
2. O autor, aposentado pelo RGPS desde 1996, prestou concurso para o cargo de Fiscal de Rendas de 3ª Categoria do Rio de Janeiro e, ao completar 70 anos, considerada a necessidade deixar o serviço público de forma compulsória, requereu a desaposentação do cargo anterior e a averbação do tempo de serviço a ele relativo para fins de aposentadoria no cargo novo. 
3. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo TRF da 1ª Região. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a renúncia à aposentadoria anterior para fins de aproveitamento do tempo de serviço no cargo de Fiscal de Rendas, viabilizando a concessão de aposentadoria mais benéfica no novo cargo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A desaposentação não tem previsão legal ou constitucional, sendo inviável a renúncia de aposentadoria para aproveitamento de tempo de serviço em novo benefício previdenciário. 
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, sendo inviável a desaposentação. 
7. O entendimento do Tema RG nº 503 se aplica ao RPPS, pois inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que autorize a renúncia de aposentadoria para aproveitamento do tempo de serviço em novo benefício. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

4. Sustenta o embargante que, “por  meio  da  Decisão  Liminar,  o  d.  Juízo  de  primeiro  grau  autorizou  o  recebimento  da  renúncia  à  aposentadoria pelo INSS e, consequentemente, fez cessar os pagamentos dos proventos do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ao Embargante ainda no ano de 2011”. Assim, considerando a improcedência dos pedidos  iniciais reconhecida pelo STF, faz-se necessária a análise dos efeitos de tal decisão, quais sejam: (i) o restabelecimento da aposentadoria pelo RGPS  e  (ii)  o  direito ao recebimento dos proventos do RGPS que não lhe foram pagos a partir da vigência da decisão liminar.

5. Tem razão, o embargante, quanto à alegada omissão, a qual passo a sanar.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, concluiu:

“Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 
1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 
2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo, inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 
3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 
4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” 
(RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 27/10/2016, p. 28/09/2017).

7. Na ocasião, foi assentada a impossibilidade de desaposentação ainda que o objetivo seja a obtenção de certidão de tempo de serviço para alcance de nova aposentadoria em regime diverso. Confiram o voto do Min. Dias Toffoli, no particular:

“Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.” (grifos acrescidos).

8. O Supremo assentou a impossibilidade de cancelamento de aposentadoria, com vistas ao alcance de novo benefício de idêntica natureza, ainda que em regime previdenciário diverso, que era o objetivo visado pelo ora embargante, ao ajuizar a presente demanda. Transcrevo da petição inicial o seguinte trecho:

“Pelo exposto, requer o impetrante seja concedida liminar para o fim de se determinar a imediata Renúncia a Aposentação, bem como a entrega de certidão, correspondente aos 30 (trinta) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias, contados e apurados por esse Instituto para concessão da aposentadoria supra qualificada vigente a partir de 26 de março de 1996 (Docs. anexos), de forma a que a CTS pelo RGPS,possa ser apresentada para homologação desse tempo de serviço perante o REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO (RPPS), com vistas à obtenção de melhor remuneração em futura aposentadoria pelo RPPS, em razão da aprovação em concurso público estadual prestado pelo autor para o cargo de FISCAL DE RENDAS, tendo sido nomeado pelo Decreto s/n de 02/06/93, publicado no DOE em 03/06/93, e investido naquele cargo em 18/06/93, em ato do Secretário de Estado de Economia e Finanças (Doc. anexo), publicado no DOE de 21/06/93 (Doc. anexo).averbando o tempo de contribuição em seu novo regime estatutário mais benéfico.” (e-doc. 2).

9. Esse fato impacta a análise do ora requerido pelo embargante. Se de um lado a improcedência do pedido de desaposentação resulta, em tese, no retorno do autor ao status quo ante de aposentado pelo RGPS, tendo em vista a inexistência de trânsito em julgado, no particular, por outro lado, o direito ao pagamento dos respectivos proventos, desde a data em que suspensos, depende de circunstâncias a serem comprovadas pelo autor, cuja análise não cabe ao STF em recurso de natureza extraordinária.   

10. À instância da prova caberá decidir a respeito dos concretos efeitos da improcedência do pedido, diante da passagem do tempo. Não há como, nesta fase processual, determinar-se o pagamento de proventos pelo RGPS, por exemplo, sem qualquer informação sobre o recebimento, ou não, de nova aposentadoria, por outro regime e considerado o tempo de serviço prestado ao RGPS, o que era, como acima consignado, o objetivo do autor ao ajuizar a presente demanda.

11. Assim, tendo em vista que o restabelecimento do pagamento dos proventos de forma retroativa poderia gerar indevido bis in idem, e o indeferimento do pedido poderia causar grave prejuízo ao autor, é necessário que seja reaberta a instância probatória, de modo a que o recorrente possa comprovar o direito ao recebimento ora pretendido.

12. Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos de declaração para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, reformando em parte a decisão acostada ao e-doc. 53, prover parcialmente o recurso extraordinário protocolado pelo INSS a fim de que, afastada a possibilidade de desaposentação, prossiga a Corte de origem com a análise dos efeitos da improcedência dos pedidos, considerado o retorno ao status quo ante do autor assentado no Tema RG nº 503.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator